Tribunal: TJDFT
Processo: 0708423-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE BENS IMÓVEIS PENHORÁVEIS. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DENOMINADO CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE BENS (CNIB). DESTINAÇÃO DIVERSA. NÃO CABIMENTO.
1. Considerando que o sistema denominado Central Nacional de Indisponibilização de bens (CNIB) visa a troca de informações entre o Poder Judiciário e os Serviços Notariais e de Registro de Imóveis, mediante a efetiva comunicação e a averbação das decisões judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, em âmbito nacional, não há que se falar na sua utilização para fins de localização de bens imóveis, mormente diante do fato de que existem sistemas disponíveis aos credores extrajudicialmente visando tal fim, mediante o pagamento de emolumentos.
2. Recurso conhecido e improvido.